Tribunal: TJDFT
Processo: 0731322-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0731322-56.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: MARIA LUCIANA DE SOUZA SANTOS EMBARGADO: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A DESPACHO À embargada, no prazo legal, sobre os embargos de declaração opostos, diante dos efeitos infringentes pretendidos, art. 1.023, §2o, do CPC. Brasília - DF, 14 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora